Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão que apreciou o pedido liminar em agravo de instrumento e deferiu efeito suspensivo. No agravo de instrumento o recorrente requereu o reconhecimento de que o crédito exequendo pertence exclusivamente a ele, bem como o deferimento do exercício do direito de preferência para arrematação do bem penhorado por condômino. O pedido de reconhecimento da titularidade exclusiva do crédito não foi apreciado em sede liminar. O recorrente opôs os presentes embargos declaratórios e sob a alegação de que a premissa adotada pela decisão estaria equivocada e requereu que “efetuada a retificação, que seja apreciado o pedido de reconhecimento de que, o c rédito executado, refere- se exclusivamente a parte do Agravante”. A embargada manifestou-se pelo não cabimento dos embargos por inadequação da via eleita (ID 62615434). É o relatório. Decido. Conheço os embargos eis que tempestivos. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista a anuência do agravante quanto à preclusão da matéria afeta à solidariedade com os demais herdeiros em relação ao crédito exequendo, deixou-se de apreciar o pedido em sede liminar.” Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e que tem por escopo sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão (art. 1.022, do CPC). No caso, a decisão embargada não padece de quaisquer desses vícios, posto que a apreciação acerca da matéria relativa à solidariedade ativa foi relegada ao julgamento de mérito do agravo de instrumento, e as razões da não apreciação em sede liminar devidamente expostas. Eventual irresignação da parte interessada deve ser manifestada pela via recursal adequada, não o sendo os embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, reclassifique-se os autos como agravo de instrumento e prossiga-se nos termos das determinações de ID 60935146. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator